Tribunal: TJPA
Processo: 0808998-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808998-59.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: SEBASTIÃO DIAS RAMOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITO CAPITULADO NO ART.

33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NOVO TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1.

Tendo em vista a superveniência de sentença absolutória do paciente,
o pedido de trancamento da
ação penal fica prejudicado já que não persiste o interesse de agir.

2.

Ordem prejudicada. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional Sebastião Dias Ramos Junior, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Refere a impetrante, em suma, que:

“O Paciente encontra-se preso desde 23.03.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
).

Segundo a denúncia, no dia 23.03.2020, policiais militares receberam denúncia anônima informando que estaria ocorrendo comércio de entorpecentes em sua residência localizada na Av. Anajás, razão pela qual se dirigiram até o local e, após revista, supostamente encontraram 20 (vinte) porções de maconha na bermuda do Paciente.

Não houve nenhuma diligência prévia, campana nem nada semelhante, cingindo-se os ditos indícios a sustentar a imediata violação domiciliar realizada pela polícia militar em meros relatos orais declinando a existência das supostas denúncias anônimas.

Observa-se do corpo flagrancial, ainda, que não foram tomados quaisquer dos procedimentos concernentes à preservação da cadeia de custódia da prova. A substância dita entorpecente sequer foi pesada ou individualizada, inexistindo respeito às determinações legais concernentes à respectiva medida de busca e apreensão efetivada.

Ou seja – não houve nenhum controle posterior quanto à forma e legalidade da referida cautelar, que sequer se revestia de prévia fiscalização, dado seu cumprimento sem respaldo em ordem judicial. Referido fato TORNA OS RESPECTIVOS INDÍCIOS ABSOLUTAMENTE ILÍCITOS – insuficientes, portanto, à oferta de inicial acusatória.

Em sede de defesa preliminar, pugnou a Defensoria Pública do Estado pelo reconhecimento quanto à ilicitude dos referidos indícios coletados, assim como, pelo não recebimento da denúncia. Em decisão imotivada – isto porque deixou de enfrentar, adequadamente, todos os argumentos defensivos ventilados – manifestou-se o Magistrado da seguinte forma:

(omissis)

A decisão em questão é teratológica, não há dúvidas. Ao se manifestar pelo não acolhimento da preliminar suscitada, invocando para tanto precedente isolado proferido em 06/07/2019 pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso e conferindo à referida decisão, mais antiga, o condão de afastar entendimento cronologicamente posterior, estaria o Magistrado negando vigência não apenas aos referidos dispositivos da lei adjetiva penal invocados pela Defesa, mas ao próprio artigo 105 da Constituição Federal, o qual assegura ao Superior Tribunal de Justiça a função precípua de guardião da legalidade, junto ao Poder Judiciário brasileiro.

A decisão utilizada como fundamento para afastar a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça representa menoscabo ao próprio sistema, na medida em que subverte o devido
overruling
– além de descartar o manejo das técnicas do
distinguishing
ou
overrinding
, tudo como se demonstrará adiante.

Enfim, a decisão que recebeu a denúncia encontra-se pautada de evidente ilegalidade, a interferir indevidamente na liberdade ambulatória do paciente - ensejando, por conseguinte, o necessário manejo deste remédio heroico para esquivar o indevido achaque a seu direito de locomoção, afetado pela existência de processo penal em curso, em seu desfavor.

Constata-se, ademais, que o Paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, o que tornaria, por si só, injustificável a prisão cautelar decretada. Diante dos fatos narrados, apresenta as razões jurídicas, nos seguintes termos:” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

"Ante o exposto, postula o Impetrante venha esta digna Corte a se manifestar:

a. Pela concessão da ordem de
habeas corpus
, para fins de declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos;

b. por conseguinte, por falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao trancamento da respectiva ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada e expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado;

c. Pela admissão da documentação que municia esta petição inicial, até mesmo como forma de elidir eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória;

d. Pela intimação do e. Defensor Público em exercício junto a d. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interposição de recursos e adoção de quaisquer outras medidas que reputar como necessárias para a defesa dos interesses dos pacientes em juízo.” <sic>

Junta documentos (Id. 3605962 a 3605964).

Indeferi o pedido liminar, conforme decisão de Id. 3612326.

Prestadas as informações na Id. 3646254.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, Id. 3712656

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto declarando prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto. Explico.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de nulidade do processo criminal em razão de prova ilícita que deu origem ao flagrante (violação ao domicílio do paciente). Ainda, na ausência de justa causa para Ação Penal, em razão da inexistência de provas da autoria delitiva do paciente.

Pois bem.

A priori
, é importante ressaltar que, a análise de tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda, inevitavelmente, aprofundado exame de conjunto fático-probatório, impróprio na via do
habeas corpus
. Senão, vejamos:

Adentrar o juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.

(HC 594.605/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

De todo modo, e
m consulta ao Sistema Libra ao processo da Ação Penal nº 0002061-36.2020.8.14.0010
,
constatei que no dia 15/09/20, o juízo
a quo
absolveu ora paciente por insuficiência de provas, que por sua vez, além de caracterizar novo título judicial, tornou prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 23/11/2020